Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-63.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. REJEIÇÃO. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE.
1. Pela teoria da asserção, a presença da legitimidade deve ser analisada pelo Juiz com base apenas no que diz o requerente, abstratamente, sem adentrar profundamente nessa análise.
2. A comprovação da posse ou do esbulho diz respeito ao mérito e não pode ser analisada como pressuposto processual de validade.
3. Tratando-se o caso de ação possessória entre particulares, ainda que sobre imóvel de propriedade pública, deve ser mantido no imóvel o particular que tem a melhor posse sobre o mesmo.
4. É melhor a posse do réu que há mais de 15 anos vive no imóvel, dele cuidando e dando-lhe a destinação adequada, ainda que referido imóvel tenha sido distribuído, anteriormente, por concessão de uso a outra pessoa, que a repassou irregularmente ao autor da presente ação.
5. Uma vez que há vedação da cessão dos direitos da concessão do imóvel no contrato, não há como o cessionário, pessoa jurídica, que adquiriu a posse por meio de violação contratual em detrimento do Poder Público, invocar proteção possessória contra quem reside legitimamente no imóvel por meio de posse mansa, pacífica, de boa fé e que dá destinação social ao imóvel.
6. Deu-se provimento ao apelo.